Tribunal: TJES
Processo: 5003518-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003518-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILA PACHECO MODESTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora idosa contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, por não ter a autora apresentado o contrato questionado. A agravante alega vício de consentimento, sustentando que pretendia contratar empréstimo consignado simples, mas foi induzida a aderir a produto mais oneroso e complexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) para a suspensão de descontos em benefício previdenciário, avaliando-se a probabilidade do direito a partir da alegação de vício de informação em face da hipervulnerabilidade da consumidora idosa e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A probabilidade do direito da consumidora é verossímil. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), que protege o consumidor contra práticas abusivas, como prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão de sua idade para impingir produtos (art. 39, IV, CDC). A exigência de apresentação do contrato pela parte hipossuficiente pode configurar ônus probatório excessivo (
prova diabólica
), cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. 5. O perigo de dano é evidente (
in re ipsa
), pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência digna da agravante. 6. A medida é reversível, pois, em caso de improcedência do pedido ao final do processo, o crédito da instituição financeira poderá ser satisfeito, ao passo que o dano à consumidora pela privação de parte de seus proventos é de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para, confirmando a tutela recursal, determinar a suspensão dos descontos. 8.
Tese de julgamento:
"1. Em ações que discutem a validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado por consumidor idoso, a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência (art. 300, CPC) pode ser aferida a partir de alegações verossímeis de vício de informação, dada a hipervulnerabilidade do consumidor. 2. A exigência de que o consumidor apresente o contrato pode configurar ônus probatório excessivo, invertendo-se a lógica protetiva do CDC. 3. O perigo de dano é presumido quando os descontos questionados recaem sobre verbas de natureza alimentar, como benefícios previdenciários."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, e 39, IV.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCILA PACHECO MODESTO DA SILVA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 5001338-18.2025.8.08.0011
, movida em desfavor do BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravante, que visava à cessação de descontos em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que a autora não juntou o contrato objeto da lide para comprovar a alegada irregularidade na contratação, entendendo, assim, pela ausência da probabilidade do direito.

Em suas razões recursais (id. 12555368), a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC), quando pretendia um empréstimo consignado comum; (ii) houve vício de consentimento e violação do dever de informação por parte da instituição financeira, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) na qualidade de pessoa idosa e com pouca instrução, é parte hipervulnerável na relação de consumo; e (iv) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, este último consubstanciado na natureza alimentar da verba descontada.

A tutela antecipada recursal foi deferida por meio da Decisão de id. 13945405.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003518-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILA PACHECO MODESTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCILA PACHECO MODESTO DA SILVA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 5001338-18.2025.8.08.0011
, movida em desfavor do BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravante, que visava à cessação de descontos em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que a autora não juntou o contrato objeto da lide para comprovar a alegada irregularidade na contratação, entendendo, assim, pela ausência da probabilidade do direito.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). E já adianto que a irresignação da Agravante merece prosperar.

A probabilidade do direito invocado pela recorrente se mostra evidente, ao menos em sede de cognição sumária. A Agravante, pessoa idosa, nascida em 04/03/1960, alega ter sido ludibriada ao contratar um produto financeiro complexo e oneroso – o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC) – quando sua intenção era obter um simples empréstimo consignado.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A narrativa da Agravante encontra forte amparo no microssistema consumerista, que garante como direito básico a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III, CDC) e veda, dentre outras práticas abusivas, que o fornecedor se prevaleça da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, CDC).

A decisão agravada condicionou a análise da liminar à apresentação do contrato pela autora. Tal exigência, contudo, mostra-se excessiva em razão da dificuldade da produção de prova negativa ou diabólica pelo consumidor. A Agravante afirma não possuir o contrato por não lhe ter sido fornecido, sendo verossímil que, em uma contratação marcada por suposto vício de informação, a parte vulnerável não detenha o instrumento. O ônus de provar a regularidade do pacto e a inequívoca ciência da consumidora sobre todos os seus termos é, em princípio, da instituição financeira.

Por sua vez, o perigo de dano é cristalino. Os descontos mensais recaem sobre benefício previdenciário, verba de natureza inegavelmente alimentar. A continuidade de tais descontos, cuja legalidade é posta em xeque, representa um risco concreto à subsistência digna da Agravante, configurando um dano grave e de difícil reparação.

Ademais, a medida é plenamente reversível. Caso, ao final da instrução probatória, se conclua pela validade do contrato e pela legitimidade dos descontos, o Agravado poderá buscar a satisfação de seu crédito pelos meios cabíveis. O mesmo não se pode dizer dos prejuízos que seriam causados à Agravante com a manutenção de descontos indevidos em sua verba de sustento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, CONFIRMAR a tutela de urgência recursal deferida, determinando que o Agravado se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário da Agravante, referentes ao contrato objeto da lide, sob pena de multa já fixada na decisão liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)